Tribunal: STM
Processo: 7000370-95.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000370-95.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB: RJ76166)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do presente Habeas Corpus e denegou a ordem, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000370-95.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO: Dr. GERALDO KAUTZNER MARQUES
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. PACIENTE. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. PEDIDO. DEFESA TÉCNICA. ACESSO AO PROCEDIMENTO SIGILOSO.
SÚMULA VINCULANTE Nº 14. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS. PENDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Depreende-se idôneo o manejo do habeas corpus para impugnar o
indeferimento de acesso aos autos de quebra de sigilo, dado que poderá
advir condenação à pena privativa de liberdade, ainda que não iminente, cuja
aplicação poderia vir a ser viciada por eventual ilegalidade contra a qual se
volta à impetração da ordem.
Muito embora seja reconhecido o direito legítimo de a defesa técnica ter
acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em
procedimento investigatório, realizados por órgão com competência de polícia
judiciária, esse 'acesso amplo' descrito pelo verbete vinculante nº 14 não é
absoluto.
É legítimo direito de o indiciado ter acesso aos elementos de prova
devidamente documentados nos autos do procedimento que é investigado e
que lhe digam respeito. Contudo, estão ressalvadas as diligências em curso.
Malgrado o inquérito não possua contraditório, as medidas invasivas
deferidas judicialmente devem se submeter a esse princípio, porquanto
redutora de privacidade. Porém, não é dado ao investigado conhecer
previamente, ou mesmo de forma concomitante, dessas medidas, sob pena
de torná-la inócua ou de não conferir a correta elucidação dos fatos.
A negativa do acesso à investigação em andamento não significa a ineficácia
do princípio do contraditório, porquanto, cessada a medida, e reunidas as
provas colhidas por esse meio, o investigado poderá ter amplo acesso ao que
foi produzido, nos termos do Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante. Trata-se,
portanto, de contraditório diferido, de modo que a defesa técnica terá, no
decorrer da persecutio criminis, o devido acesso a todo o caderno
investigatório, na medida em que as diligências forem concluídas.
Ordem Denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas
Corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa constituída pelo paciente
ROBERTO DE SOUZA, civil, respondendo ao Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000197-80.2018.7.01.0001,
em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

Alega o impetrante que o ora Paciente está sendo investigado em IPM no qual se apura a emissão de
certificados supostamente falsos pelo CIAGA, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Aduz que no curso da investigação o Ministério Público Militar (MPM) requereu ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, autoridade impetrada, o afastamento do sigilo bancário do Paciente e da empresa a ele pertencente, a
JEMAR, o que fora concedido.

Afirma que, nos autos do IPM, a defesa requereu acesso aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº
7000208-07.2021.7.01.0001, tão logo a diligência fosse efetivada e juntada ao procedimento inquisitorial,
nos termos da Súmula Vinculante nº 14.

Em continuidade, o Impetrante relata que, após a remessa dos autos ao MPM para se manifestar sobre o
acesso da defesa técnica aos autos do PQS, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, o pedido fora
indeferido, muito embora já houvesse pronunciamento judicial no seguinte sentido:

[...]
Assim sendo:

Defiro o pedido da autoridade militar (evento 137).
Defiro o pedido do investigado ROBERTO DE SOUZA, nos termos da Súmula Vinculante n°
14 do Supremo Tribunal Federal (evento 146).
Em consequência:

1) Comunique-se ao comandante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha que o
pedido de prorrogação do prazo, para fins de diligências, foi deferido.

2) Após a juntada da diligência a ser cumprida nos autos do PQS nº 7000208-
07.2021.7.01.0001, associe-se o Advogado constituído (Dr. GERALDO KAUTZNER
MARQUES, OAB/RJ nº 76166) pelo investigado ROBERTO DE SOUZA ao referido feito, para
fins de acesso.

Dessa forma, aduz que a Autoridade Coatora, acolhendo manifestação ministerial, indeferiu o pedido nos
seguintes termos, in verbis:

[...]
O advogado do indiciado ROBERTO DE SOUZA requereu acesso eletrônico aos autos do
PBAC nº 7000208- 07.2021.7.01.0001 (evento 194).

Não há dúvidas quanto ao direito do defensor, no interesse do seu representado, de ter

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
acesso amplo aos elementos de prova que já tiverem sido documentados em procedimento
investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

No entanto, as diligências no PBAC nº 7000208-07.2021.7.01.0001 ainda estão em curso, o
que, por ora, restringe o acesso da Defesa, justamente para possibilitar a correta
elucidação dos fatos, conforme afirmado pelo órgão ministerial (evento 199).

Sendo assim:

Indefere-se, por ora, o pedido formulado no evento 194, até que se tenha, de
fato, a finalização do procedimento, com os elementos de prova documentados
pela autoridade competente.

Base legal: Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (a contrario
sensu) (Destaque nosso.)

Por essas razões, "o impetrante requer em sede de liminar, eis que presentes os requisitos da cautela
(perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado), seja garantido à Defesa Técnica do
paciente o acesso, desde já, a todas as informações bancárias relativas a ele e sua empresa
(JEMAR) documentadas nos autos PQS 7000208-07.2021.7.01.0001; no mérito, postula a
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para, confirmando os termos da liminar requerida, julgar
procedente a presente ação de HC com fulcro na SV n. 14 do Colendo STF."

A inicial veio desacompanhada de quaisquer outros documentos. Ao presente Remédio Heroico encontram-
se relacionados o IPM nº 7000197-80.2018.7.01.0001 e o PQS nº 7000208-07.2021.7.01.0001.

O presente Habeas Corpus aportou neste Tribunal no dia 27/5/2022.

No dia 30/5/2022, indeferi a liminar pleiteada por não considerar presentes os requisitos autorizadores para
a concessão da medida emergencial, bem como pelo fato de a matéria nela contida estar imbricada com o
mérito. Na mesma Decisão, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), nos
termos do art. 472, § 3º, do CPPM, e do art. 91, § 3º, do Regimento Interno do STM.

O Ministério Público Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI
RATTACASO, se manifestou, in verbis:

[...] Preenchidas as condições de admissibilidade, o vertente writ merece ser conhecido.
Entretanto, de meritis, não prospera a tese defensória, mormente em sede deste Remédio
Heroico.
O ponto controvertido em questão diz respeito ao acesso irrestrito da Defesa às diligências
empreendidas no curso do IPM.
Prima facie, destaca-se que não assiste razão ao Impetrante quanto à alegada violação à
Súmula Vinculante nº 14, cujo enunciado dispõe: "é direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".
No caso sub examen, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de acesso ao
PBAC nº 7000208- 07.2021.7.01.0001 por ainda estar pendente o cumprimento de outras
diligências importantes, as quais, de certo, poderiam ser frustradas com o conhecimento
antecipado pela Defesa.
Nesse cenário, não se mostra razoável interpretar a citada Súmula Vinculante de modo a
permitir acesso geral e irrestrito às diligências ainda pendentes de conclusão,
considerando que o poder-dever do Estado de investigar e, eventualmente, punir os
autores de crimes poderia ser prejudicado caso seja franqueado ao investigado o acesso
integral do conteúdo da investigação criminal antes mesmo de sua conclusão.
É de bom alvitre destacar que a vedação momentânea de acesso às diligências não
representa violação ao Direito de Defesa, tratando-se, tão-somente, como já dito, de
medida necessária para garantir a regularidade das investigações.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
A r. Decisão ora atacada, portanto, conferiu escorreita interpretação à Súmula Vinculante
nº 14 do STF, adotando entendimento em sintonia com o posicionamento jurisprudencial
preponderante, no sentido de que o indiciado tem o direito "de acesso aos elementos
constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem
documentados nos autos, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à
decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial as que
digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos." (STF, HC nº 94.387-ED/RS, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 21/05/2010).
[...]
Ademais, verifica-se que após o cumprimento das diligências faltantes será franqueado
acesso pleno ao conteúdo dos autos, pois a Decisão hostilizada foi enfática ao indeferir
"por ora, o pedido formulado no evento 194, até que se tenha, de fato, a finalização do
procedimento, com os elementos de prova documentados pela autoridade competente."
(Evento 201, -DESP1 dos Autos do IPM n. 7000197-80.2018.7.01.0001, 9).
É o quantum satis para o deslinde da controvérsia.
Por fim, não se extrai dos autos qualquer vestígio de abuso de poder ou ilegalidade a ser
sanado pela via estreita do presente Remédio Heroico, nem tampouco vício de nulidade
com prejuízo ao Paciente.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do presente writ, e, no mérito, pela denegação da
ordem. (Destaque nosso.)

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

De início, faz-se de valia ressaltar que, muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleça
ressalvas ao cabimento do habeas corpus, no sentido de que este deve supor violação direta à liberdade de
ir e vir dos cidadãos, essa orientação não tem inviabilizado, por completo, o processo de ampliação
progressiva que a garantia disposta no writ possa vir a desempenhar no sistema jurídico brasileiro,
sobretudo para conferir força normativa mais robusta à Constituição.

Nessa linha, há diversos precedentes no viés do cabimento do remédio heroico para apreciar toda e
qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda,
agravar as restrições a esse direito.

No vertente caso, depreende-se idôneo o manejo do habeas corpus para impugnar o indeferimento de
acesso aos autos de quebra de sigilo, dado que poderá advir condenação à pena privativa de liberdade,
ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada por eventual ilegalidade contra a qual se
volta à impetração da ordem. Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: Habeas Corpus. Inquérito policial. Quebra de sigilo bancário. Decisão que
pode acarretar constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Acórdão do STJ que,
mantendo decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conheceu de habeas
corpus por entendê-lo incabível na hipótese.
Acórdão contrário à jurisprudência do STF, que admite o habeas corpus (HC nº 79.191,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ordem deferida para cassar o acórdão do STJ e determinar ao Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que julgue o writ lá impetrado.
(STF. HC nº 81.294/SC. Relatora: Min. Ellen Gracie. Primeira Turma. Publicação: 1º/2/2002.)

No mérito, o objeto do presente Habeas Corpus contempla pedido para que seja dado acesso à defesa do
Paciente a todas as informações bancárias a ele relativas, bem como a de sua empresa, JEMAR, desde que
documentadas nos autos do PQS nº 7000208-07.2021.7.01.0001.

Contudo, o pleito trazido a lume não contempla guarida.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c

A uma, porque muito embora seja reconhecido o direito legítimo de a defesa técnica ter acesso amplo aos
elementos de prova que já estejam documentados em procedimento investigatório, realizados por órgão
com competência de polícia judiciária, esse 'acesso amplo' descrito pelo verbete vinculante nº 14 não é
absoluto.

É de sabença que é legítimo direito de o indiciado ter acesso aos elementos de prova devidamente
documentados nos autos do procedimento que é investigado e que lhe digam respeito. Contudo, estão
ressalvadas as diligências em curso.

Nesse prisma, cabe referir que o espectro de incidência do Enunciado nº 14 da Súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal não abrange as diligências ainda em andamento e os elementos ainda não
documentados.

Conforme consta dos autos do IPM nº 7000197-80.2018.7.01.0001, de fato, houve o deferimento, pelo Juízo,
do acesso aos autos do Procedimento de Quebra de Sigilo, logo após o cumprimento e a juntada das
diligências. Ocorre que, até o presente momento, as diligências não foram cumpridas, necessitando
o Parquet de dilação de prazo para conclusão dos trabalhos.

Nesse azimute, nos termos propugnados pelo nobre defensor, de fato, o juízo Coator deferiu o acesso aos
autos do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000208-07.2021.7.01.0001, contudo, condicionou esse
ingresso à realização da diligência, que não se concluiu até o momento.

Assim, a decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante nº 14, visto
que autorizou o acesso aos elementos de prova constantes do procedimento investigatório após a
finalização do procedimento.

A duas, porque muito embora o inquérito não possua contraditório, as medidas invasivas deferidas
judicialmente devem se submeter a esse princípio, porquanto redutora de privacidade. Porém, não é dado
ao investigado conhecer previamente, ou mesmo de forma concomitante, dessas medidas, sob pena de
torná-la inócua ou de não conferir a correta elucidação dos fatos.

Ademais, isso não significa a ineficácia do princípio do contraditório, porquanto, cessada a medida, e
reunidas as provas colhidas por esse meio, o investigado poderá ter amplo acesso ao que foi produzido, nos
termos da Súmula Vinculante nº 14. Trata-se, portanto, de contraditório diferido, de modo que a defesa
técnica terá, no decorrer da persecutio criminis, o devido acesso a todo o caderno investigatório, na medida
em que as diligências forem concluídas.

Nesse cenário, fazem-se salutares os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA
VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO
RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula
vinculante 14.
2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações
prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências
encontram-se em andamento.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF. Rcl 22.062/SP AgR. Relator: Ministro Roberto Barroso. Julgamento em 15/3/2016.)
(Grifo nosso.)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E
103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA
VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO,
RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I - A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do
Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF)
ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante
aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC
45/2004).
II - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da
Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso
dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda
não concluídas.
III - Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de
prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última
oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da
instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências
forem concluídas.
IV - A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas,
não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito
policial.
V - Reclamação improcedente.
(STF. Rcl 1.010/SC. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário. Julgamento em
20/10/2011.) (Grifo nosso.)

Alfim, trago como razões de decidir o disposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar no seguinte
excerto, in verbis:

[...] Preenchidas as condições de admissibilidade, o vertente writ merece ser conhecido.
Entretanto, de meritis, não prospera a tese defensória, mormente em sede deste Remédio
Heroico.
O ponto controvertido em questão diz respeito ao acesso irrestrito da Defesa às diligências
empreendidas no curso do IPM.
Prima facie, destaca-se que não assiste razão ao Impetrante quanto à alegada violação à
Súmula Vinculante nº 14, cujo enunciado dispõe: "é direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".
No caso sub examen, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de acesso ao
PBAC nº 7000208- 07.2021.7.01.0001 por ainda estar pendente o cumprimento de outras
diligências importantes, as quais, de certo, poderiam ser frustradas com o conhecimento
antecipado pela Defesa.
Nesse cenário, não se mostra razoável interpretar a citada Súmula Vinculante de modo a
permitir acesso geral e irrestrito às diligências ainda pendentes de conclusão,
considerando que o poder-dever do Estado de investigar e, eventualmente, punir os
autores de crimes poderia ser prejudicado caso seja franqueado ao investigado o acesso
íntegral do conteúdo da investigação criminal antes mesmo de sua conclusão.
É de bom alvitre destacar que a vedação momentânea de acesso às diligências não
representa violação ao Direito de Defesa, tratando-se, tão-somente, como já dito, de
medida necessária para garantir a regularidade das investigações.
A r. Decisão ora atacada, portanto, conferiu escorreita interpretação à Súmula Vinculante
nº 14 do STF, adotando entendimento em sintonia com o posicionamento jurisprudencial
preponderante, no sentido de que o indiciado tem o direito "de acesso aos elementos
constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem
documentados nos autos, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à
decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial as que
digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos." (STF, HC nº 94.387-ED/RS, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 21/05/2010).
[...]
Ademais, verifica-se que após o cumprimento das diligências faltantes será franqueado
acesso pleno ao conteúdo dos autos, pois a Decisão hostilizada foi enfática ao indeferir

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/06/2022 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5e8f8c
"por ora, o pedido formulado no evento 194, até que se tenha, de fato, a finalização do
procedimento, com os elementos de prova documentados pela autoridade competente."
(Evento 201, -DESP1 dos Autos do IPM n. 7000197-80.2018.7.01.0001, 9).
É o quantum satis para o deslinde da controvérsia.
Por fim, não se extrai dos autos qualquer vestígio de abuso de poder ou ilegalidade a ser
sanado pela via estreita do presente Remédio Heroico, nem tampouco vício de nulidade
com prejuízo ao Paciente. [...]

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo legal.